Tribunal: TJMT
Processo: 1087282-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1087282-39.2024.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: BM1 DIGITAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
RECORRIDO: BIANCA MORAES DE ALMEIDA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
SÚMULA DO JULGAMENTO DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE MÁQUINA (PLOTTER DE RECORTE). PRODUTO ENTREGUE COM ATRASO E APRESENTANDO VÍCIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PÓS-VENDA. CONSUMIDORA HIPOSSUFICIENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- A Recorrida ajuizou ação de anulação contratual com pedidos de indenização, alegando que adquiriu uma máquina de corte gráfico da Recorrente, a qual foi entregue com 138 dias de atraso e apresentou defeitos que impediram seu uso. Narra que, apesar das inúmeras tentativas de obter auxílio, não recebeu o suporte técnico adequado, sendo-lhe exigido pagamento adicional pela assistência e imposta a aceitação de um contrato de aluguel não pactuado.
2- A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a relação de consumo, a vulnerabilidade da autora e a falha na prestação dos serviços. O Recurso Inominado interposto pela fornecedora visa à reforma integral do julgado, sob o argumento de culpa exclusiva da consumidora por falta de conhecimento técnico.
3- O conjunto probatório, notadamente as conversas via WhatsApp, a reclamação no Procon e o boletim de ocorrência, demonstra de forma robusta que a consumidora, em sua condição de hipossuficiência técnica, buscou incessantemente o suporte da Recorrente para conseguir operar a máquina, sem obter êxito. A conduta da fornecedora, ao se omitir no dever de prestar assistência adequada e tentar imputar à consumidora a responsabilidade pelo mau funcionamento, configura má-fé processual e viola os deveres anexos de lealdade e cooperação.
4- A sentença caminhou bem ao reconhecer a flagrante falha no dever de informação, basilar nas relações de consumo (art. 6o, III, e 31 do CDC). Agrava a situação o fato de o manual de instruções e as orientações técnicas serem fornecidas em língua estrangeira (inglês), o que, por si só, constitui prática abusiva e vício que torna o produto impróprio ao uso a que se destina, pois impede que o consumidor médio utilize o bem com segurança e eficácia.
5- A devolução em dobro do valor pago a título de frete e danos materiais (art. 42, parágrafo único, do CDC) deve ser mantida. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (EAREsp 676.608/RS), a restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo dispensável a prova do animus nocendi (má-fé) do fornecedor. No caso, a cobrança persistiu mesmo após a constatação da falha, o que justifica a aplicação da penalidade.
6- O dano moral foi devidamente configurado, não por mero descumprimento contratual, mas pela aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. A Recorrida foi obrigada a desperdiçar seu tempo útil e a se desviar de suas atividades para tentar resolver um problema criado exclusivamente pela Recorrente, que demonstrou total descaso e resistência em solucionar a questão.
7- A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8- Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087282-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BIANCA MORAES DE ALMEIDA SILVA - CPF: 052.616.751-38 (RECORRIDO), FRANCY ANNE BELMONTE GONCALVES - CPF: 013.758.481-43 (ADVOGADO), 37.381.756 BIANCA MORAES DE ALMEIDA SILVA - CNPJ: 37.381.756/0001-38 (RECORRIDO), BM1 DIGITAL IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 06.276.736/0001-73 (RECORRENTE), MATHEUS HENRIQUE SILVA - CPF: 408.842.178-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026